Tribunal: TJPA
Processo: 0000611-61.2007.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000611-61.2007.8.14.0027

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que impronunciou o réu José Maria dos Santos Barbosa, com fundamento no art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O recurso foi protocolado no dia 12/11/2024, embora o termo final para interposição se desse em 11/11/2024, configurando-se, assim, sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a apelação criminal interposta pelo Ministério Público fora do prazo legal de cinco dias, previsto no art. 593, I, do Código de Processo Penal, contado a partir da ciência da sentença de impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público não possui prazo em dobro para recorrer em matéria penal, sendo-lhe aplicável o prazo simples de cinco dias previsto no art. 593, I, do CPP, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A ciência da sentença pelo Parquet ocorreu em 04/11/2024, iniciando-se o prazo recursal em 05/11/2024, com término em 09/11/2024 (sábado), prorrogado para 11/11/2024 (segunda-feira), nos termos do art. 798, §1º, do CPP.

A interposição do recurso em 12/11/2024 revela o descumprimento do prazo legal, tornando o recurso intempestivo, o que impede seu conhecimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que o descumprimento do prazo recursal constitui vício insanável, impondo o não conhecimento do recurso, em respeito à preclusão e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público não possui prazo em dobro para recorrer no processo penal, aplicando-se o prazo simples previsto em lei.

A interposição de apelação fora do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 593, I, do CPP, acarreta a sua intempestividade e impede o conhecimento do recurso.

A contagem do prazo recursal tem início na data da ciência pessoal do Ministério Público, sendo inaplicável qualquer flexibilização nesse marco.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, I; 798, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2309783/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; TJMG, Ap. Crim. 02348257220018130079, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em NÃO conhecer do recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que impronunciou o acusado José Maria dos Santos Barbosa, com fundamento no artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, recebida em 04/05/2007, o réu, no dia 14/04/2007, por volta das 16h, na PA-252, Km 03, teria tentado matar Antônio Carlos Ferreira de Souza, efetuando disparos de arma de fogo que atingiram a vítima nas regiões lombar e torácica, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Encerrada a instrução, o juízo a quo entendeu que não havia indícios suficientes de autoria, uma vez que a própria vítima declarou em juízo que não reconhecia o réu como autor dos disparos, motivo pelo qual impronunciou o acusado, com fundamento no art. 414, parágrafo único, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Apelação (ID 27776114), pretendendo a reforma da sentença para pronunciar o acusado, sustentando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Aduz que os depoimentos colhidos durante a investigação e reproduzidos em juízo demonstrariam a participação do réu no crime, de modo que caberia ao Tribunal do Júri decidir sobre sua responsabilidade.

Em contrarrazões (ID 27776121), a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor do apelado, pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida, por inexistirem provas mínimas de autoria aptas a justificar a submissão do réu a julgamento popular. Reforça que a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo, e que a vítima negou peremptoriamente a autoria atribuída ao réu.

Consta dos autos certidão de intempestividade (ID 27776116), lavrada pela Diretoria de Secretaria, certificando que o Ministério Público tomou ciência da sentença em 04/11/2024 e interpôs o recurso somente em 12/11/2024, portanto fora do prazo de cinco dias previsto no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do 15º Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo não conhecimento da apelação ministerial, reconhecendo sua intempestividade, em virtude da interposição do recurso após o esgotamento do prazo legal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Cuidam os autos de
Apelação Criminal nº 0000611-61.2007.8.14.0027
, interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que
impronunciou o recorrido José Maria dos Santos Barbosa
, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Todavia, conforme consta da
certidão de ID 27776116
, o Ministério Público
registrou ciência da sentença em 04/11/2024
, sendo o termo inicial da contagem do prazo recursal em
05/11/2024 (terça-feira)
. O prazo de
cinco dias
, previsto no art. 593, inciso I, do CPP,
encerrava-se em 09/11/2024 (sábado)
,
prorrogando-se, por força do art. 798, §1º, do mesmo diploma, para o
dia 11/11/2024 (segunda-feira)
. Contudo, o
recurso foi interposto apenas em 12/11/2024 (terça-feira)
, ou seja,
fora do quinquídio legal
.

Cumpre destacar que, diferentemente da Defensoria Pública e das Procuradorias de Estado ou da União, o
Ministério Público não goza de prazo em dobro para recorrer
no processo penal. A ele se aplica o prazo simples previsto em lei, conforme expressamente dispõe o art. 593, inciso I, do CPP, e como pacificamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE DOIS DIAS. PRAZO EM DOBRO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO . NÃO APLICÁVEL. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1 . Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, devem ser opostos no prazo de dois dias. 2.
Em matéria criminal, o Ministério Público não goza de prerrogativa de prazo em dobro para recorrer
. 3. No caso, a intimação do julgamento do acórdão recorrido ocorreu no dia 12/6/2023, esgotando-se em 14/6/2023 o prazo para a oposição de embargos de declaração. Deste modo, verificado que os embargos foram opostos pelo MPF em 16/6/2023, o recurso revela-se intempestivo. 4 . Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2309783 SP 2023/0065316-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Constata-se, portanto, a
intempestividade da apelação ministerial
, não havendo como se superar a ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade temporal.

O prazo para interposição de recurso pelo Ministério Público, em se tratando de
sentença de impronúncia
, é de
cinco dias
, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, contado a partir da
intimação pessoal do órgão ministerial, que equivale ao momento em que o Parquet toma ciência da sentença no sistema
. O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que
a
interposição fora do prazo legal acarreta o não conhecimento do recurso
, sendo inaplicável qualquer flexibilização de prazo em detrimento da segurança jurídica e da preclusão.

Nesse sentido, colhe-se do precedente citado pelo próprio Parquet:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - INSURGÊNCIA TARDIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, a acusação e a defesa ficam intimadas pessoalmente neste ato, ocasião em que se inicia o prazo para eventual recurso. II - O prazo para interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público é de 05 (cinco) dias, consoante estatui o art. 593, inciso I, do CPP, iniciando-se a contagem a partir da intimação pessoal do órgão ministerial, sendo que sua interposição fora do quinquídio legal impede o conhecimento.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 02348257220018130079 Contagem, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 18/06/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2024)

Dessa forma, ausente requisito de admissibilidade essencial, impõe-se o
não conhecimento do recurso
.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, em razão de sua
intempestividade
, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal,
mantendo-se hígida a sentença de impronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio
.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025